Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. VALIDADE. PRAZO TRANSCORRIDO. REVENDA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECIAL EM RAZÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA NO IMÓVEL LOCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento em desfavor da decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a desocupação imediata do imóvel locado.
O agravante alega nulidade da intimação para desocupação voluntária do imóvel, sustentando ausência de notificação pessoal válida e consequente cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias analisadas foram: (i) se a intimação pessoal para desocupação foi válida quando enviada ao endereço informado pelo próprio locatário nos autos; (ii) se há prazo especial para desocupação em razão de o imóvel ser sede de empresa que atua na compra e venda de veículos; (iii) se a decisão de despejo poderia ser cumprida sem nova intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 65 da Lei no 8.245/91 preceitua a efetivação da notificação pessoal do locatário para início do transcurso do prazo assinalado para desocupação voluntária do imóvel, o que efetivamente foi cumprido através da expedição de mandado dirigido ao endereço informado nos autos pelo próprio réu, ora agravante. 5. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, é válida a intimação realizada no endereço indicado nos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, incumbindo à parte comunicar eventual alteração do endereço. 6. O agravante teve ciência da decisão também por meio de seu advogado e ao apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que reforça a validade da intimação realizada, que atingiu seu objetivo. 7. A legislação não prevê prazo especial para desocupação pelo fato de o imóvel ser utilizado como sede de empresa que atua na revenda de veículos automotores, devendo ser observado o prazo fixado na sentença transitada em julgado. 8. Precedentes desta Corte confirmam a validade da intimação e a possibilidade de cumprimento imediato da ordem de despejo quando o prazo já se escoou.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que determinou a desocupação imediata do imóvel.
Tese de julgamento: 1. É válida a intimação para desocupação enviada ao endereço informado nos autos, cabendo à parte comunicar eventual alteração. 2. Inexistindo prazo especial previsto em lei, deve ser cumprida a ordem de despejo nos termos da sentença transitada em julgado.
Dispositivos citados: Lei no 8.245/91, arts. 63, § 2o, e 65; CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão no 1.717.004, AI 0709382-04.2023.8.07.0000, 5a Turma Cível, DJe 28/06/2023.